Tribunal: CARF
Processo: 13963.002671/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE GFIPs. CONEXÃO COM O PROCESSO REFERENTE À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - CFL 67.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser ratificado, no julgamento do processo alusivo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo concernente à inobservância da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.002671/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.163 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA INDUSTRIAL CONVENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
GFIP’s.
CONEXÃO
COM
O
PROCESSO
REFERENTE
À
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - CFL 67.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser ratificado, no julgamento
do processo alusivo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo concernente à inobservância da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antônio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, pela Associação dos Funcionários da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.002671/2008-34
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.163 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002671/2008-34

Industrial Conventos - AFIC (Recorrente), em face do Acórdão proferido, em 7.8.2009, pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
(DRJ/FNS), que julgou procedente em parte a Impugnação, exonerando do crédito tributário o
montante de R$ 94.761,85, e mantendo o restante da multa, no valor de R$ 17.237,08, a que
alude o AI Debcad no 37.194.480-5, lavrado, em 7.11.2008, pela Agência da Receita Federal
(ARF) em Criciúma/SC.
Pelo que consta do citado Auto de Infração, a Recorrente teria deixado de
cumprir a obrigação tributária acessória de informar mensalmente, ao INSS, por intermédio
de GFIP’s, relativamente às competências 01/2003 a 12/2007, os dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse da mencionada
Autarquia, desatendendo o contido na Lei no 8.212, de 1991 (art. 32, IV, e §§ 3o e 9o),
configurando o CFL 671.
O Auto de Infração de que trata este Processo Administrativo Fiscal (PAF) — isto
é, o Debcad no 37.194.480-5 — está vinculado ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no
09.2.01.00-2008-00606-6, que compreende, também, o lançamento referente à obrigação
tributária principal [AI Debcad no 37.194.478-3 (PAF no 13963.002669/2008-65)].
Abre-se um parêntese para esclarecer que o Auto de Infração acima referido
(Debcad no 37.194.478-3), alusivo à obrigação tributária principal, foi lavrado pela
Fiscalização (ARF em Criciúma/SC), em relação às Contribuições Previdenciárias — de que
trata o art. 22, IV, da Lei no 8.212, de 1991 — incidentes, no período de 1.1.2003 a 31.12.2007,
sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas atinentes a serviços prestados por cooperados, por
intermédio da Unimed de Criciúma Cooperativa de Trabalho Médico da Região Carbonífera.
Retornando à análise do Recurso Voluntário sub judice, vê-se que, na Decisão
Recorrida, a DRJ/FNS reduziu o valor da multa para R$ 17.237,08 (dezessete mil, duzentos e
trinta e sete reais e oito centavos), face ao disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991,
inserido pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
No mais, o Colegiado de Origem manteve o Auto de Infração objeto deste PAF
(Debcad no 37.194.480-5), valendo transcrever a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. FALTA DE ENTREGA.
Constitui infração deixar de declarar, por intermédio de Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações Previdência Social - GFIP, dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 08. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
A decadência dos créditos previdenciários é regida pelas disposições contidas no Código
Tributário Nacional, conforme determinado pela Súmula Vinculante do Supremo
Tribunal Federal n° 08, publicada no DOU de 20/06/2008.

1 Deixar a Contribuinte de informar mensalmente à RFB, por intermédio do documento a que se refere o art. 32, IV,
da Lei no 8.212, de 24.7.1991, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse da RFB.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.163 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002671/2008-34

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. NATUREZA FORMAL. ARTIGO 136 DO CTN.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MEDIDA PROVISÓRIA N° 449/2008. LEI N° 11.941/2009. ARTIGO 106 DO CTN.
São aplicáveis As multas nos lançamentos de oficio, quando benéficas, as disposições da
novel legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTANCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente no
Pais, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade de
atos legais regularmente editados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No Recurso Voluntário, a Recorrente argui, em sede de preliminar, a suspensão
do processo, face à ADI 2594; e a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos entre
janeiro e 7.11.2003.
Quanto ao mérito, a Recorrente repete a argumentação apresentada no Recurso
Voluntário concernente ao PAF no 13963.002669/2008-65, especialmente, no que tange a
alegação de inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura da Unimed, pois, de acordo com a Contribuinte (AFIC), os serviços médicos não teriam
sido prestados à Recorrente, mas sim aos usuários de planos de saúde, que são pessoas físicas, no
caso, os associados ou participantes da Contribuinte.
Alega, também, que, se se considerar que o fato gerador da Contribuição
Previdenciária (prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212, de 1991) é o serviço prestado por
cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, não teria ocorrido esse ato jurídico (fato
gerador) apto ao nascimento da obrigação tributária, que teria sido instituída para outras
situações em que a empresa ou pessoa a ela legalmente equiparada é a tomadora desses serviços.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Samis Antônio de Queiroz, Relator.
Conheço do Recurso, porquanto tempestivo. A Recorrente foi notificada da
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.163 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002671/2008-34

Decisão Recorrida, em 10.9.2009, e interpôs o apelo em 7.10.2009. Inclusive, a tempestividade
foi certificada pela ARF, em Criciúma/SP, conforme fl. 256 dos autos.
Quanto às preliminares arguidas, é de se diferir a sua análise, pois a respectiva
definição está diretamente ligada ao desfecho da questão de mérito.
Pois bem. No tocante ao mérito do Recurso Voluntário sub judice, cabe
esclarecer, de plano, que o Auto de Infração objeto deste PAF (Debcad no 37.194.480-5) refere-
se a descumprimento de obrigação tributária acessória (CFL 67); o suposto descumprimento da
obrigação tributária principal gerou a lavratura do AI Debcad no 37.194.478-3.
Ressalte-se que esses dois Autos de Infração (Debcad no 37.194.480-5 e Debcad
no 37.194.478-3) decorreram do Mandado de Procedimento Fiscal no 09.2.01.00-2008-00606-6,
de 23.5.2008, expedido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil na DRF Florianópolis.
Então, o Debcad sob comento (37.194.480-5), que se refere a obrigação tributária
acessória (CFL 67), está umbilicalmente ligado ao Debcad 37.194.478-3, alusivo à obrigação
tributária principal prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212, de 1991.
Ocorre que o inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, teve a sua execução
suspensa pelo Senado Federal, nos termos da Resolução no 10, de 30.3.2016, uma vez que o
mencionado dispositivo legal (inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991) foi declarado
inconstitucional, por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 595.838.
Por conseguinte, o AI Debcad no 37.194.478-3 — referente à obrigação
tributária principal de pagar a Contribuição Previdenciária que estava prevista no referido
dispositivo legal (inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991) — foi considerado insubsistente,
tendo sido cancelado, consoante Acórdão proferido, nesta data, por este Colegiado, nos autos do
PAF no 13963.002669/2008-65.
Logo, in casu, anulada a obrigação tributária principal, deve ser, também,
anulada a obrigação tributária acessória de que trata o multicitado AI Debcad objeto destes
autos, já que é princípio basilar do Direito que o acessório deve seguir a sorte do principal.
Nesse sentido, transcrevo excerto da ementa do Acórdão no 2402-010.375, de
1.9.2021, proferido nos autos do PAF no 35373.000970/2006-55:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES.
CONEXÃO
COM
OS
PROCESSOS
RELATIVOS
ÀS
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Em virtude do inarredável cancelamento do AI Debcad no 37.194.480-5, resta
prejudicada a análise das questões suscitadas, em sede de preliminar, pela Recorrente.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.163 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002671/2008-34

Ante todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz

Fl. 473
DF CARF MF
Original